Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701344-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO DECLINAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO PARA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O § 1o do art. 1.021 do CPC preconiza que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Logo, incide na espécie o princípio da dialeticidade recursal, incumbindo ao agravante a adequada exposição das razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão atacada. 2. Se verificado que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que as razões do agravo não impugnam especificamente os motivos que ensejaram o indeferimento da petição inicial da ação rescisória (ausência de erro de fato - pronunciamento judicial, de forma minudente, sobre a situação fática exposta pela autora/agravante e não violação à norma jurídica – apresentação de interpretação diversa da pronunciada pelo órgão colegiado), tampouco esclarece o substrato jurídico para infirmar a decisão agravada, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 3. Recurso não conhecido. A recorrente alega afronta a diversos dispositivos do CPC, do Código Civil, do CDC, bem como da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido os teria contrariado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 3/6/2023. Todavia, consoante se extrai do ID 47503708 - Pág. 1, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não mereceria seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto mera transcrição ou citação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu conhecimento, é imprescindível que o recorrente desenvolva argumentação própria e associada à impugnação direta das razões de decidir do acórdão recorrido. Em respeito à dialética recursal, a parte deve demonstrar como foi contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como comprovar o dissídio mediante cotejo analítico entre o aresto impugnado e os paradigmas - o que não ocorreu. Não serve para tal propósito a citação inespecífica de normas, a mera transcrição de julgados ou a simples referência a razões apresentadas em recursos antecedentes. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030